Tribunal: STF
Processo: ARE 1494324
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Boa Vista de Desenvolvimento Imobiliário Ltda e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustentaram a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta ao texto constitucional, e reiteraram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    Apelação Ação anulatória de lançamento fiscal e repetição do indébito Isenção fiscal - IPTU. Loteamento “Fazenda Boa Vista” que se divide em várias fases (Fazenda Boa Vista - Fase I; Santa Marina e Fazenda Boa Vista Fase II) Empreendimento imobiliário de grandes proporções - Pretensão das autoras de que o empreendimento seja considerado “único” para fins de isenção fiscal, com prorrogação do prazo do benefício a contar de quando entendem por acabado o projeto imobiliário Impossibilidade Legislação Municipal que prevê a concessão da isenção a contar do exercício posterior ao da expedição do Alvará de Viabilidade pela Administração Municipal (art. 10, da LCM 18/97, com as alterações da LCM 97/2008) Alvarás que foram expedidos separadamente, conforme preenchimento das formalidades legais (apresentação de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório Ambiental Preliminar - RAP, dentre outros documentos), passando-se a comercializar os lotes de cada fase a partir da aprovação individual das etapas. Ilegalidade da pretensão do reconhecimento de isenção fiscal nos termos pleiteados pelas autoras - apelantes.



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX, da Constituição Federal. 



    Apontam que a revogação da decisão do Prefeito de Porto Feliz, que concedeu a isenção de IPTU às Recorrentes até 31/12/2015, se deu mediante ato administrativo não precedido do devido processo legal. Sustentam que a comprovação de que a “Fazenda Boa Vista” é um empreendimento único, somente poderia se dar mediante produção de prova pericial, requerida pelas Recorrentes, mas ignorada pelo Tribunal. Postulam pelo reconhecimento da invalidade da revogação da isenção do IPTU, concedida pelo Prefeito de Porto Feliz às Recorrentes até 31/12/2015, ante a ausência do devido processo legal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Registro, inicialmente, que, da leitura do acórdão recorrido, não percebo violação ao art. 93, IX, da Carta Federal.



    Ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Nessa linha:



    (...) 4. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). (...)



    (ARE 1.317.840 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 10 de junho de 2021)



    Para além disso, a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese, foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013) 



    Por fim, o Tribunal local — a partir da análise das provas e da legislação infraconstitucional de regência —, concluiu corretas as isenções de IPTU concedidas, tal como previsto no Código Tributário municipal, reconhecendo indevida a extensão da isenção a partir da aprovação de eventuais projetos modificativos, como o “Projeto Modificativo” da Fazenda Boa Vista Fase II. Afastou, ainda, a tese de que o loteamento “Fazenda Boa Vista” seria configurado em um único empreendimento, para fins fiscais de concessão de isenção, conforme disposto na legislação municipal de Porto Feliz. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Em resumo, a principal intenção das autoras é obter isenção de IPTU pelo tempo que entendem cabível, qual seja, a contar da “aprovação final” do projeto modificativo da implantação da “Fazenda Boa Vista”, a fim de agilizar a venda de todas as unidades (que se deu especificamente na fase denominada Fazenda Boa Vista fase II), e não da aprovação individual de cada etapa do loteamento, conforme a interpretação legal das autoras da legislação aplicável.



    Contudo, em não se acolhendo o pedido principal, pleiteiam as autoras, subsidiariamente, prazos de isenção menores, de acordo com diversas ocorrências que se sucederam, conforme se passa a esclarecer. 



    De início, a que se pontuar, como bem destacado pelo Município de Porto Feliz na contestação, que existe latente diferença entre a expressão “fatiamento” do empreendimento imobiliário e reiteradas apresentações de “projetos modificativos”. 



    Ora, uma coisa é o empreendimento dividir-se em etapas para fins de aprovação, por ser de grandes proporções, dada a complexidade dos documentos a serem apresentados, as quais foram denominadas de: Fazenda Boa Vista Fase I, Santa Marina e Fazenda Boa Vista Fase II. Outra coisa é, após a aprovação de cada etapa e, já regularizado o empreendimento, inclusive para fins de venda, as incorporadoras decidirem por conveniência apresentarem projetos modificativos do loteamento.



    Assim, foi apresentado projeto modificativo por mera liberalidade e conveniência, após a aprovação e liberação para venda dos projetos originais, com a emissão das certidões individuais dos imóveis para registro imobiliário, de modo que não há justificativa legal para extensão da isenção de IPTU.



    Caso contrário poderia a parte valer-se ad aeternum desse artificio a fim de prorrogar o início do pagamento do IPTU quanto às unidades não comercializadas.



    .......................................................................................................



    Cabe esclarecer, com a devida vênia à r. sentença apelada, que diferentemente do quanto lá exposto, a anulação do despacho do Prefeito Cláudio Maffei não foi no sentido da aplicação do prazo de isenção fiscal por dois anos, mas para que as isenções fiscais passassem a valer da data da efetiva aprovação individual de cada fase do empreendimento, pois, de fato não se trata de projeto uno, como comprovado documentalmente, haja vista que cada fase foi separadamente liberada para registro em cartório de imóveis e, consequentemente comercialização das unidades. Do contrário fosse, a Prefeitura somente liberaria o registro em cartório após a implantação de todas as fases.



    O próprio Município, aliás, deixa assente que as isenções de IPTU foram concedidas mediante a aprovação de cada projeto e de acordo com a Lei Complementar municipal n.º 97/2008, que por erro de digitação, previu o prazo de isenção pelo período de 5 anos a contar da entrega dos inúmeros e complexos documentos necessários à implantação de um empreendimento de grande monta, como o que as autoras pretendiam instalar no município. Diz-se errôneo, pois o Município alega que o período de cinco anos é o período de isenção para loteamentos industriais, sendo dois anos o prazo de isenção para loteamentos residenciais.



    Contudo, referida LC 97/2008, a despeito de equivocada quanto ao prazo, somente foi corrigida em 2013 pela edição da Lei Complementar municipal n.º 150, de modo que, conforme o próprio Município atesta, a concessão da isenção deu-se por cinco anos, conforme lei vigente à época, mas a contar da aprovação individual de cada projeto, vedada a extensão a cada nova modificação do projeto. 



    Nesse sentido, vale destacar o seguinte trecho elucidativo da legislação que regia a isenção fiscal municipal à época das concessões (Art. 10, da LC 18/1997, com as alterações da LC 97/2008: (...)



    .......................................................................................................



    Tanto é assim, que o Município manteve as concessões de isenção a contar da aprovação de cada projeto, mas pelo prazo de cinco (5) anos para os projetos que necessitavam de aprovação ambiental, conforme legislação vigente à época (LC 97/08), questão não impugnada pela contestação, a despeito de mencionar que a LC 97/08 foi revogada pela LC 150/2013, que reduziu para dois anos o prazo de isenção para os casos que dependem de aprovação ambiental como se dá na maior parte dos casos em apreço.



    .......................................................................................................



    Por fim, corroborando os argumentos, quanto a não se tratar de projeto uno para fins fiscais, deve-se atentar que desde a primeira fase aprovada, fato que se deu em 2007, as vendas dos lotes passaram a ocorrer, conforme planilha demonstrativa à pag. 763 da contestação e se uno fosse o projeto, tal fato não poderia ocorrer, pois ausente as condições legais para tanto.



    Nesse sentido, deve ser negado provimento ao apelo das autoras, afastando-se a tese de que o loteamento “Fazenda Boa Vista” configura-se em um único empreendimento para fins fiscais de concessão de isenção, de acordo com a legislação municipal de Porto Feliz, mantendo-se as isenções concedidas, tal como consta do determinado pelo Diretor de Urbanismo (pág. 610 tabela acima transcrita) por ser indevida a extensão da isenção a partir da aprovação de eventuais projetos modificativos, como o “Projeto Modificativo” da Fazenda Boa Vista Fase II.



    A partir das balizas traçadas no acórdão local resta evidente que a matéria aqui discutida possui contornos eminentemente infraconstitucionais. A despeito da articulada vulneração a dispositivo constitucional, para se chegar à conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal de Justiça — de que o loteamento “Fazenda Boa Vista” não teria natureza de empreendimento único, para fins de isenção tributária —, esbarraria nos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório, e da legislação local de regência (Leis complementares n. 97/2008, n. 18/1997, e n. 150/2013), circunstâncias vedadas em sede recursal extraordinária. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente